Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando há robusto acervo probatório demonstrando a traficância, além de o réu ter confessado ter vendido a droga apreendida.

2. Sendo a pena fixada superior a 4 anos e o réu reincidente específico em tráfico de drogas, afigura-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.